Tribunal: CARF
Processo: 10882.900437/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900437/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.287 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
COFIBAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
IPI. CRÉDITOS. EMITENTE OPTANTE SIMPLES. NÃO EVIDENCIADO.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem de estabelecimentos optantes pelo Simples. Entretanto
no caso em exame, para o período, a empresa emitente não era enquadrada
como Simples Federal, tampouco Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Larissa Nunes
Girard e Carlos Alberto da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente, com o fito de reformar o acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o despacho decisório que não
reconheceu todo o crédito de IPI pleiteado por ela através do PER no
01963.59239.020708.1.1.01-0050.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900437/2010-09
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.287 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900437/2010-09

Em 07/06/2010, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 84 que, do montante
do crédito solicitado/utilizado de R$ 288.756,87 referente ao 1o trimestre-calendário de
2008, reconheceu a parcela de R$ 288.574,29, e, conseqüentemente, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
26694.41080.180808.1.3.01-4047,
vinculado
ao
PER/DCOMP
no
01963.59239.020708.1.1.01-0050 no qual o direito creditório é informado.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor, presentes no
sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se encontram às fls. 120/122.
As glosas são especificadas no relatório de fiscalização às fls. 135/139 e planilha às fls.
140/141.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 13/07/2010,
após ciência em 14/06/2010 conforme “histórico do objeto” à fl. 85, a manifestação de
inconformidade à fls. 87/103, subscrita pelo patrono da empresa constituído pelos
instrumentos às fls. 105/107, em que, em síntese, sustenta que, pelo princípio da não-
cumulatividade, há o direito ao crédito do IPI incidente nas operações anteriores; o
requerimento do ressarcimento e as compensações declaradas se deram de acordo com a
legislação aplicável; as glosas referentes à empresa fornecedora Comther Copper
Comércio e Indústria de Fios Ltda., CNPJ 05.434.992/0001-89, foram motivadas por ter
sido a empresa optante pelo Simples na época dos fatos; a requerente tomou todas as
precauções necessárias, incluída a pesquisa em documentos emitidos pela Receita
Federal do Brasil e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: não havia
informação de que a empresa fosse microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), requisitos para o enquadramento no Simples, e, quanto ao ICMS, o regime de
apuração era normal; as notas fiscais de aquisição contêm o destaque de IPI; há
documentos (com cópias anexadas aos autos, documentos 12 a 14) da Receita Federal
do Brasil, de 16/06/2010, com a informação de que a fornecedora em questão nunca
optou pelo Simples; conforme precedentes do Conselho de Contribuintes e do Poder
Judiciário, a requerente é adquirente de boa-fé; em virtude do faturamento (receita bruta
de R$ 7.000.000,00 no exercício de 2006), a empresa Comther Copper não poderia ser
enquadrada no Simples. Por fim, requer que seja recebida e provida a manifestação de
inconformidade, com a reforma do Despacho Decisório e o reconhecimento integral do
crédito solicitado por meio de PER/DCOMP, assim como a homologação das
compensações declaradas.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente juntou procuração,
substabelecimento, documento de identificação do procurador, extrato de seu cadastro na RFB,
contrato social, despacho decisório, relatório de fiscalização, PER/DCOMP, nota fiscal no 4588,
livro de apuração do IPI, cadastros da empresa Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda
na RFB, no SINTEGRA/SP, no Simples Nacional e no SERASA, extratos processos em nome da
empresa Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda junto à RFB.
Após análise dos autos, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/RPO
julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela Recorrente, porque o crédito
tomado seria de empresa optante pelo Simples Federal, segundo evidenciado nos autos, portanto,
sendo indevido o creditamento nos termos da Lei no 9.317/1996, vigente à época (fls. 253/256
dos autos), transcrevo especialmente o seguinte trecho:
O Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006. As empresas optantes pelo Simples Federal, criado pela Lei no 9.317, de 1996,
assim permaneceram até 30/06/2007.
Assim, apesar da argumentação da requerente, há comprovação de que a empresa
Comther Copper era optante do Simples Nacional à época das ocorrências fáticas em
exame.
Intimada do decisum, a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário
repisando os argumentos já levantados anteriormente, a saber: (i) que o Juízo a quo não teria
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.287 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900437/2010-09

considerado que a Recorrente adotou todas as cautelas necessárias quanto a regularidade da
tomada do crédito, mormente ao buscar informações junto aos órgãos públicos o enquadramento
da empresa emitente da nota fiscal glosada; (i) que o Juízo a quo não teria considerado que a
Recorrente adotou todas as cautelas necessárias quanto a regularidade da tomada do crédito,
mormente ao buscar informações junto aos órgãos públicos o enquadramento da empresa
emitente da nota fiscal glosada; (ii) que as informações obtidas e apresentadas provam que a
empresa Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda., à época dos fatos, não era optante do
Simples Federal; (iii) não ser possível a opção de Simples pela emitente da nota fiscal glosada
em razão de seu faturamento que ultrapassa o teto das empresas de Micro e de Pequeno Porte,
por isso não há atendimento à legislação para que possa aderir ao Simples; e, por último (iv) que
não pode a Recorrente ser penalizada por eventual desconhecimento de ser a Comther Copper
Comércio e Indústria de Fios Ltda. optante pelo Simples, dado aos fatos arguidos e por ter agido
de boa fé.
Juntou ao recurso apenas o documento de identificação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso deve ser conhecido, porquanto atendidos todos os requisitos
formais de admissibilidade, especialmente aqueles previstos no RICARF.
Inicialmente, destaco que já conheço a matéria, quando tive a oportunidade de
julgar processos similares ao presente para a mesma Recorrente, causa de pedir e pedidos,
concernente aos 4o trimestre do ano de 2006 e 2o trimestre de 2007.
Sem muitas delongas, como destacado no despacho decisório, de todo o crédito
pleiteado pela Recorrente foi glosado pela fiscalização apenas o valor principal de R$ 182,58,
correspondente a nota fiscal no 4588 expedida pela empresa Comther Copper Comércio e Indústria
de Fios Ltda. em 20/03/2008 (fl. 222 dos autos).
A glosa se deu em razão de ser a referida empresa emitente optante pelo Simples
Federal, assim descrito no TEPF (fl. 132):

Posteriormente, a glosa foi mantida pela 2a Turma da DRJ/RPO, posto que
provado nos autos, de fato, estar a Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda. inscrita no
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.287 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900437/2010-09

Simples Federal, quando da emissão da nota fiscal glosada, sob o seguinte argumento (fls. 255/256
dos autos):
Conforme o “demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de IPI)” à fl. 120, e o
relatório de fiscalização (fls. 124/130), houve a glosa de créditos referentes às
aquisições no 1o trimestre-calendário de 2008 da empresa Comther Copper Comércio e
Indústria de Fios Ltda., CNPJ 05.434.992/0001-89, por ser esta optante pelo Simples
Federal (conforme a conclusão do relatório fiscal, fls. 126/127).
No tocante à sobredita empresa há o seguinte registro no sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil:
CNPJ : 05.434.992/0001-89
N.EMP.: COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA
_____HISTORICO DAS ALTERACOES CADASTRAIS PROCESSADAS A
PARTIR DE 01/01/1994____
DATA DATA ITEM ALTERACAO
EVENTO DIG/PROC ALT.
TERMINAL : 010.068.065.068 DIG 149132068-00 CON 149132068-00 TRAN
149132068-00
05/12/2002 05/12/2002 SIMP INCLUSAO-301 - SIMPLES FEDERAL
20/12/2002
30/06/2007 30/06/2007 SIMP EXCLUSAO-321 - SIMPLES FEDERAL
01/07/2007
O documento no 13, juntado pela requerente, revela, como resultado de consulta em
2010, que não há registro da empresa fornecedora em questão como optante pelo
Simples Nacional.
Todavia, no relatório fiscal, à fl. 125, consta que “os recolhimentos localizados no
Sinal08 corroboram a opção pelo Simples Federal e Nacional”.
Com efeito, no sistema de arrecadação referente à 8a Região Fiscal (SINAL08) há o
registro de pagamento de Simples (código de receita 6106) concernente a fato gerador
do trimestre em causa.
DELEGACIA: 08180 - SAO PAULO PAG. 3
05.434.992/0001-89 COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS
LTDA
DT.ARREC BCO/AGEN BDA-SQ DT.VENC. VRBA PERC NR PROCESSO
30/04/2008 341/0830 000-00 31.426,40 5,40
UA. ARR DT.RECEP. P.A P.SIPADE NR.PAGTO RECEITA VALOR DO
PAGAMENTO
0816600 05/05/2008 29/02/2004 4609182761-0
6106 1.697,03
6202 339,40
6309 982,91
TOTAL 3.019,34
O Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006. As empresas optantes pelo Simples Federal, criado pela Lei no 9.317, de 1996,
assim permaneceram até 30/06/2007.
Assim, apesar da argumentação da requerente, há comprovação de que a empresa
Comther Copper era optante do Simples Nacional à época das ocorrências fáticas em
exame.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.287 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900437/2010-09

Irresignada, a Recorrente aduz em sua peça recursal (i) que o Juízo a quo não teria
considerado que a Recorrente adotou todas as cautelas necessárias quanto a regularidade da
tomada do crédito, mormente ao buscar informações junto aos órgãos públicos o enquadramento
da empresa emitente da nota fiscal glosada; (ii) que as informações obtidas e apresentadas
provam que a empresa Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda., à época dos fatos, não
era optante do Simples Federal; (iii) não ser possível a opção de Simples pela emitente da nota
fiscal glosada em razão de seu faturamento que ultrapassa o teto das empresas de Micro e de
Pequeno Porte, por isso não há atendimento à legislação para que possa aderir ao Simples; e, por
último (iv) que não pode a Recorrente ser penalizada por eventual desconhecimento de ser a
Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda. optante pelo Simples, dado aos fatos arguidos
e por ter agido de boa fé.
É cediço que a Lei 9.317/96 foi revogada pela Lei Complementar 123/06,
passando esta a regular o Simples Nacional.
Tendo a nota fiscal, ora em análise, remetida em 20/03/2008, o diploma legal
vigente ao tempo era a Lei Complementar 123/06 (Simples Nacional), que rege:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Veja que é vedado o aproveitamento de créditos de IPI pelo contribuinte nas
aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem oriundo de
empresas optantes pelo Simples Nacional.
Não é outro o regramento pelo RIPI/2010:
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 23, caput ).
Assim, quanto a questão, a decisão recorrida está em estrita consonância com a
legislação.
No entanto, os documentos e as informações contidas no presente procedimento
devem ser atentamente apreciados, isso porque aos olhos a empresa emitente quando da
expedição da nota fiscal no 4588 não era optante pelo Simples Federal, tampouco do Nacional.
Primeiro ponto a ser analisado, a fiscalização se deu por meio de amostragem e,
por isso, acredito que tenha havido um equívoco pelo nobre julgador quando afirma que a
Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda é optante do Simples e, como prova, traslada
o registro da citada empresa junto aos sistemas da RFB.
Ora, a prova favorece a Recorrente, isso porque mostra, em definitivo, que a
referida empresa fora excluída do Simples ainda no ano de 2007, ou seja, anteriormente a
emissão das notas. Copio o trecho:

Veja que nesse ínterim a empresa emitente da nota fiscal permaneceu no regime
do Simples Federal, isto é, entre o período de 12/2002 a 06/2007.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.287 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900437/2010-09

Como se não bastasse, outro elemento probatório corrobora o direito da
Recorrente na fruição do crédito, cabendo indicar aquele referente ao indeferimento do pleito da
citada empresa para o ingresso no Simples Nacional, documento oficial expedido pela
SEFAZ/SP, datado de 18/09/2007 (fl. 239).
Assim, a adesão ao Simples pela Comther Copper Comércio e Indústria de Fios
Ltda findou em 06/2007, apesar de requerer o enquadramento pelo Simples Nacional, ela não
logrou êxito.
Dessa forma, é lícito a tomada de crédito de IPI pela Recorrente nas aquisições de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem com a Comther Copper
Comércio e Indústria de Fios Ltda, concernente a nota fiscal no 4588.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário e dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital